Tribunal: TJSP
Processo: 0013314-31.2025.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Em que pese o cumprimento do lapso temporal necessário para progressão de regime, as conclusões do exame criminológico são desfavoráveis – Não preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício – Ausência de parecer da Comissão Técnica de Classificação que

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – INDEFERIDA PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO – INCONFORMISMO DO SENTENCIADO – REJEIÇÃO – Em que pese o cumprimento do lapso temporal necessário para progressão de regime, as conclusões do exame criminológico são desfavoráveis – Não preenchido o requisito subjetivo necessário à concessão do benefício – Ausência de parecer da Comissão Técnica de Classificação que configura mera irregularidade formal, sem potencialidade de invalidar o exame criminológico – Precedente – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO